Tribunal: STF
Processo: RE 553223
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO DE
   BENS MÓVEIS. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO
   TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA.
A
   orientação do Supremo Tribunal Federal admite, em situações
   extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à
   declaração incidental de inconstitucionalidade.
Requisitos
   ausentes na hipótese. Precedentes da Segunda Turma.
Embargos de
   declaração acolhidos apenas para suprir a omissão apontada,
   mantendo-se, contudo, a conclusão da decisão embargada.